Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-27.2020.8.11.0090
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000084-27.2020.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANATILDE DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 538.021.601-34 (APELANTE), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), CANAA-PREVI - CNPJ: 07.259.759/0001-32 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000084-27.2020.8.11.0090

Recurso Cível Inominado n.° 1000084-27.2020.8.11.0090

Recorrente:

Anatilde Dias do Nascimento.

Recorrida
: Canaã-Previ.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA E ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA PARTE ADVERSA – INCABÍVEL –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A desistência da ação é um ato meramente processual, por meio do qual a parte autora desiste do prosseguimento da demanda, levando à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil). Entretanto, no caso dos autos, o pedido de desistência foi formulado após a apresentação da contestação, motivo pelo qual é necessária a anuência da parte adversa, o que não ocorreu. Logo, deverá ser julgado o mérito do pedido deduzido na inicial, em observância ao disposto no art. 485, § 4o do Código de Processo Civil. Todavia, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo praticado pela recorrente, restando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000084-27.2020.8.11.0090

Recurso Cível Inominado n.° 1000084-27.2020.8.11.0090

Recorrente:

Anatilde Dias do Nascimento.

Recorrida
: Canaã-Previ.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Anatilde Dias do Nascimento.

Ação:
Previdenciária – Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez.

Origem:
Vara Única de Nova Canaã do Norte-MT.

Sentença
(Id.
205310318
): indeferiu o pedido de desistência da ação, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id.
205310322
): requer a reforma da sentença, a fim de que o feito seja extinto sem resolução do mérito, além de pugnar pelo afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id.
205310326
):

requer o desprovimento do recurso interposto.

Manifestação do Ministério Público
colhida no Id. 213511167, por meio da qual declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000084-27.2020.8.11.0090

Recurso Cível Inominado n.° 1000084-27.2020.8.11.0090

Recorrente:

Anatilde Dias do Nascimento.

Recorrida
: Canaã-Previ.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio-Doença e Concessão de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
Anatilde Dias do Nascimento em face de Canaã-Previ
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, após a apresentação da defesa e depois da elaboração do laudo pericial, que atestou a ausência de incapacidade para o trabalho, a autora recorrente desistiu da demanda, todavia, a requerida discordou do pleito, pugnando pelo julgamento de mérito (Id. 205310317).

Na sequência, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de desistência da ação, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o que motivou a interposição do recurso que ora se analisa.

No tocante ao pedido de desistência, trata-se de ato meramente processual, por via do qual a parte demandante desiste do prosseguimento da ação, levando à extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil).

Entretanto, o § 4o do referido artigo de lei preleciona:

“§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.

No caso dos autos, o pedido de desistência foi formulado após a apresentação da contestação e depois da elaboração do laudo pericial. Logo, é necessária a anuência da parte adversa, que, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao pedido, razão pela qual o mérito deve ser apreciado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA À DESISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso. 2. A desistência da ação é um ato meramente processual, no qual o autor desiste do prosseguimento da demanda, mantendo incólume a pretensão nela deduzida, visto que leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC/2015). 3. No entanto, restando incontroverso que o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de contestação, faz-se necessária anuência por parte do demandado, que por sua vez manifestou-se contrário ao pedido, razão pela qual deverá ser julgado improcedente o pedido da inicial, em observância ao disposto no art. 485, § 4o do CPC/2015.

(TJ-MT 10366522920198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)”.

Assim, não merece guarida o pedido de extinção da demanda sem resolução do mérito.

No que tange à multa por litigância de má-fé, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticada pela parte recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, logo, a prejudicial de mérito de prescrição merece ser afastada. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, de modo que ausente nos autos prova inequívoca de que o ajuizamento da ação teve como fim a obtenção de vantagem indevida, logo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

(TJ-MT 10050422420198110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)
”.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença de origem
,
apenas para
afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé
, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024